Tribunal: STF
Processo: RE 1569754
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCYSBI E CYSTAGON. CISTINOSE NEFROPÁTICA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS DEMONSTRADA. DOENÇA RARA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO/CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A saúde é um direito social fundamental de todo o cidadão, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. O STF, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, estabeleceu os seguintes critérios que devem ser analisados nas ações que versem sobre prestações na área da saúde: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental. 3. Hipótese em que os medicamentos postulados são destinados ao tratamento de doença rara e o caso enquadra-se nas exceções fixadas pelo STF no RE nº 657.718/MG (Tema 500) para a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário. 4. A responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE 855.178, Tema 793). 5. A União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos, de alto custo e tecnologias não previstas no SUS, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra os entes federados que compõem o polo passivo. 6. Honorários advocatícios majorados, em relação à cota parte devida pela União, considerando o § 11º do artigo 85 do CPC. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5046587-89.2023.4.04.7000/PR, 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator: Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 1/10/2024)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 196 e 198, caput e §1º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, o não cumprimento dos requisitos fixados no Tema 500; que o medicamento que não consta em protocolo clínico do SUS; que o SUS não possui capacidade orçamentária para fornecer o melhor tratamento para todos os pacientes e as informações acima destacadas comprovam que o deferimento de tratamentos de alto custo possui impacto extremamente danoso e inviabilizam a efetivação de diversas políticas públicas; que as normas dos artigos 196 e 198 da Carta Magna são constitucionais de eficácia limitada ou reduzida e que deve haver ponderação de interesses entre o princípio da integralidade da assistência e o princípio da isonomia.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Ao julgamento do Tema 06 da repercussão geral foi fixada a seguinte Tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    Na hipótese, a Corte de origem decidiu pelo fornecimento do medicamento pleiteado nos seguintes termos:  



    “[...]



    CASO CONCRETO 



    Quanto ao mérito, não vislumbro motivo para alterar o entendimento exarado pela Turma na apreciação de pedido de antecipação de tutela, apresentado pela parte autora no Agravo de Instrumento n° 5024148-35.2023.4.04.0000/PR



    Reporto-me, pois, à referida decisão proferida, que adoto como razão de decidir:



    Caso concreto 



    O relatório médico juntado com a inicial, fornecido por nefrologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, informa que o requerente tem diagnóstico de cistinose nefropática, doença rara, que causa lesão de vários órgãos, entre os mais precocemente acometidos estão os rins. No documento é descrito como a doença age no organismo e prescreve o uso dos medicamos Cystadrops e Procysbi sob a seguinte justificativa ( evento 1, OUT16 :



    [...]



    A fim de avaliar a doença que acomete o autor e a pertinência da medicação pleiteada, foi realizada perícia médica, da qual se verifica que a cistinose nefropática é uma doença genética rara caracterizada pelo acúmulo de cristais de cistina em todo o organismo, principalmente nos rins e nos olhos. Não há tratamento específico, apenas para os efeitos da doença, tampouco protocolo aprovado pela CONITEC. No que diz respeito às evidências científicas de eficácia e necessidade ao caso concreto, transcrevo os seguintes trechos do laudo ( evento 22, LAUDOPERIC1 ):



    c) Há estudos clínicos com elevado nível de evidência quanto ao tratamento proposto, a partir da Medicina Baseada em Evidência, especialmente se há Revisão Sistemática que justifique a prescrição médica em substituição ao tratamento existente no âmbito do SUS?



    Devido a raridade da doença existem poucos estudos que avaliam a eficácia e a segurança da cisteamina para o tratamento da cistinose nefropática em comparação com a terapia paliativa ou com o placebo. 



    d) Os estudos se aplicam ao caso concreto considerando o quadro clínico dos pacientes incluídos no(s) estudo(s) e o desfecho analisado? 



    Sim. 



    e) Qual o grau de evidência? Baixa. f) O tratamento pleiteado é indispensável? Explicar.



    No caso sim, por ser o único tratamento específico para a doença. 



    g) Há riscos com a submissão da parte autora ao tratamento oficial, em detrimento daquele postulado judicialmente? Explicar. 



    No caso sim, por ser o único tratamento específico para a doença.



    7. Qual o prognóstico de ganho de expectativa de vida ou de qualidade de sobrevida com a utilização do medicamento postulado, em comparação com a terapêutica disponível? Existe uma diferença significativa?



    Sim. A cisteamina melhorou a função renal, retardou a ocorrência de falência renal e melhorou o crescimento nos estudos avaliados. 



    Esclareceu que se trata do único tratamento específico, não possui registro na ANVISA, mas não é experimental e possui registro em outras agência internacionais.



    Ao final, emitiu parecer favorável à concessão:



    Devido a raridade da doença, os estudos realizados apresentam limitações e resultados incipientes, sendo necessária a realização de pesquisas mais robustas que demonstrem os benefícios da terapia para os desfechos de crescimento e preservação da função renal e deposição de cistina na córnea . No entanto, a cisteamina é a única alternativa terapêutica atualmente disponível para o tratamento da doença e melhorou a função renal, atrasou a ocorrência de falência renal e melhorou o crescimento dos pacientes nos estudos avaliados, assim como a solução ocular contendo mercaptamina são utilizadas há vários anos para gerir os sintomas oculares da cistinose . Considero FAVORÁVEL o fornecimento das medicações pleiteadas



    Como visto, trata-se de medicações que não possuem registro na ANVISA. No que diz respeito à ausência de registro do medicamento junto à ANVISA, o STF, recentemente, chegou a um resultado a respeito da questão dos medicamentos de alto custo sem registro na ANVISA, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.718/MG, em 22 de maio/2020. Foi decidido que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos sem registro da ANVISA, exceto em casos excepcionais. O plenário também assentou a impossibilidade de concessão judicial para fornecimento de medicamento experimental. Foi fixada a seguinte tese (Tema 500): 



    1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 



    2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 



    3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 



    (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); 



    (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e 



    (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”



    Dessa forma, o STF pacificou entendimento no Tema 500 de que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Contudo, em hipóteses excepcionais, a exigência de registro na ANVISA pode ser flexibilizada, desde que: a) exista pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); b) registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.



    Na hipótese, da leitura do laudo, depreende-se que a parte autora está acometida de doença rara para a qual não existe tratamento na rede pública, tampouco existe produto similar no Brasil. Logo, a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil fica dispensada no caso concreto. Embora não tenha registro na agência sanitária nacional, não é considerado tratamento experimental e os medicamentos estão registrados em renomadas agências de regulação no exterior: As duas apresentações são registradas no Food and Drug Administration (FDA) e na European Medicines Agency (EMA). Indicação aprovada no FDA e EMA: Cystagon® é indicado para o tratamento de cistinose nefropática em crianças e adultos. Procysbi® é indicado para o tratamento de cistinose nefropática em adultos e crianças a partir de um ano de idade. 



    Assim, avalio que o caso preenche os requisitos mínimos para se dispensar o registro na ANVISA. Nesse sentido:



    [...]



    Questões envolvendo doenças raras são de difícil resolução, justamente porque as evidências científicas para o tratamento requerido são frágeis e, ao mesmo tempo em que não se pode exigir robustez nas evidências científicas, também não se pode permitir ausência de qualquer evidência. 



    Nesse aspecto, verifico que a perícia médica refere que revisões sistemáticas são dificultadas pela própria raridade da doença. Mas salienta que os estudos têm demonstrado que as drogas melhoram a função renal, retarda a ocorrência de falência renal, contribui para o crescimento de crianças portadora da doença, bem como é eficaz na redução dos cristais de cistina na córnea. 



    Portanto, o caso envolve tratamento de doença rara, para a qual não existe um tratamento padrão, que, por sua raridade, resulta em escassas pesquisas e, consequentemente, escassa evidência científica de efetividade e eficácia. Ao passo que os medicamentos se revelaram adequados e necessários ao tratamento do demandante, com impossibilidade de substituição. Ambas drogas, possuem a substância cisteamina, sendo que o procysbi, de uso oral, segundo a médica da agravante, atuará "evitando depósitos de cistiona em múltiplos órgãos, podendo prevenir as complicações da doença" como "insuficiência renal crônica, hemodiálise e transplante renal", enquanto o Cystadrops é de uso oftálmico e tem por por objetivo primordial "prevenir o acúmulo de depósitos de cistina na retina e assim perda da acuidade visual e posterior cegueira".



    Assim, avalio suficientes os dados existentes sobre a eficácia para reconhecer a imprescindibilidade das drogas, haja vista os riscos envolvidos, que comprometem a integridade de importantes órgãos. 



    Por fim, é de ser considerado que o medicamento é em favor de menor de idade, o qual possui proteção especial conferida pela legislação e é portador de uma doença cujo prognóstico é extremamente desfavorável. Avalio que as informações foram suficientes para reconhecer a necessidade da medicação e demonstrar situação excepcional a justificar a concessão gratuita de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. 



    Dessa forma, tenho que é aceitável, neste caso específico, a autorização de medicamento sem registro na ANVISA, tendo em vista ausência de tratamento específico no Brasil para uma condição muito rara, a prescrição corroborada por perícia judicial e os precedentes deste Tribunal, que autorizam, em situações excepcionais a concessão de medicamentos não registrados na agência nacional.



    [...]



    Acerca da incapacidade financeira da parte autora em arcar com o custo do medicamento prescrito, critério exigido no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, tenho que está devidamente comprovada. O medicamento postulado é de alto custo (em torno de R$ 853.514,52 anuais), inacessível para grande parcela da população. Portanto, considerando o valor extremamente alto do tratamento e renda líquida declarada pelo genitores (evento 1, OUT11, evento 1, OUT14) , avalio que a condição financeira não é capaz para fazer frente às despesas do tratamento que tem uso contínuo. 



    Verifico, portanto, ao menos em sede de cognição sumária, estar demonstrada a necessidade quanto ao fornecimento dos fármacos, impondo-se o deferimento da antecipação da tutela.



    Inobstante as considerações apresentadas no recurso, não há novos elementos capazes de modificar o entendimento firmado. 



    Quanto ao alto custo do tratamento, importa destacar que, embora não possa ser desconsiderado, não é motivo, por si só, para negar o respectivo fornecimento judicial, quando ficar demonstrada a imprescindibilidade, adequação e esgotamento das diretrizes terapêuticas estabelecidas nos protocolos do SUS, como já decidido pelo Min.Gilmar Mendes, na STA nº 175 AgR/CE, nos seguintes termos: "o alto custo de um tratamento ou de um medicamento que tem registro na ANVISA não seria suficiente para impedir o seu fornecimento pelo poder público.” 



    Diante do exposto, mantenho a sentença de procedência.



    TEMA 6 STF 



    No que diz respeito ao Tema 6 do STF, cabe referir que o Supremo Tribunal Federal, analisando a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo - objeto do REx nº 566471 -, reconheceu a repercussão geral da matéria sem, contudo, determinar que processos análogos ao paradigma fossem suspensos. 



    Em 11.03.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde. As situações excepcionais ainda serão definidas na formulação da tese de repercussão geral do Tema 6, que ainda, não foi fixada. 



    Entretanto, do site do STF consta que "A maioria dos ministros - oito votos no total – desproveu o recurso tendo como condutor o voto do relator, Ministro Marco Aurélio, proferido em setembro de 2016. A vertente vencedora entendeu que, nos casos de remédios de alto custo não disponíveis no sistema, o Estado pode ser obrigado a fornecê-los, desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição. O entendimento também considera que o Estado não pode ser obrigado a fornecer fármacos não registrados na agência reguladora". 



    No caso, o julgamento está em consonância com o decidido pelo STF, pois, conforme referido, restou comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos, devido à raridade da doença e à possibilidade de melhora da função renal que o tratamento pode promover.



    MEDIDAS DE CONTRACAUTELA 



    Com relação às medidas de contracautela, considero suficientes aquelas fixadas, tendo em vista que foram seguidas as determinações contidas no decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela: 



    Nos casos de fornecimento de medicamentos por prazo indeterminado, a adoção de medidas de contracautela são necessárias, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, podendo ser determinadas inclusive de ofício. Assim, o autor deverá: (a) comprovar a persistência das condições que fundamentaram o pedido, apresentando à unidade de saúde competente receita médica atualizada a cada 3 (três) meses; (b) informar em caso de suspensão/interrupção do tratamento e (c) devolver os medicamentos/insumos excedentes ou não utilizados.



    CUSTEIO/REEMBOLSO DAS DESPESAS PELOS RÉUS E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 



    O Plenário do STF em 22/05/2019 reiterou sua jurisprudência no sentido de que os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral, ao julgar os embargos de declaração opostos no Recurso Especial nº 855.178, Tema 793: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso, tratando-se de concessão de medicamento não registrado na ANVISA, a responsabilidade financeira da aludida prestação é atribuição do ente federal, bem como a responsabilidade pelo cumprimento da medida, sem prejuízo do redirecionamento ao ente solidário, em caso de descumprimento. 



    Portanto, não merece provimento a apelação quanto à forma de custeio e de cumprimento da obrigação.



    [...]”  



    Da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 6 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 ED AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE nº 855.178-RG (Tema n° 793/RG), o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamento. O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)



    Nesse mesmo sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10- 2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2022 PUBLIC 03-03- 2022) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente